Tribunal: TJSP
Processo: 1017649-07.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Cobrança efetuada por cooperativa de médicos em relação a ex-cooperado. Cooperativa que apresentou prejuízo considerável. Rateio entre os cooperados deve sobressair, conforme aprovado em assembleia geral ordinária. Valores que apresentam discordâncias em relação à prova técnica. Impugnações oferecidas pelas partes não foram disponibilizadas para resposta do perito judicial. Devido processo legal

Ementa:
Cobrança efetuada por cooperativa de médicos em relação a ex-cooperado. Cooperativa que apresentou prejuízo considerável. Rateio entre os cooperados deve sobressair, conforme aprovado em assembleia geral ordinária. Valores que apresentam discordâncias em relação à prova técnica. Impugnações oferecidas pelas partes não foram disponibilizadas para resposta do perito judicial. Devido processo legal não observado. Necessidade de apreciação pormenorizada das pendências apresentadas, devendo, inclusive, observar datas da incidência de juros e correção monetária, qual índice aplicado para tanto e outros itens correlatos. Anulação da sentença para explicitação da prova técnica. Apelos providos em parte.